Tribunal: TJDFT
Processo: 0717235-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717235-16.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADINA VIEIRA MOUHAMAD ABOU DESPACHO Nada a prover sobre o pedido de ID 69032826, considerando que a ordem de sobrestamento do andamento do presente feito foi emanada nos autos do IRDR no 4 e da ADPF 615, não havendo qualquer revogação da aludida ordem pelos órgãos competentes. Permaneça o processo suspenso. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora